Tribunal: TJMT
Processo: 1024366-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1024366-11.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE/MT.
Impetrante: Flávio Silva da Cunha
Paciente: Yuri Oliveira Bezerra
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Yuri Oliveira Bezerra, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, II e IV, e §2o-A, I, todos do Código Penal c/c artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03.
Em apertada síntese, o impetrante relata que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, à conta de não terem sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas ao claustro, delineadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, em seu entendimento, para além da confissão do beneficiário ter sido usada em seu malefício “a garantia da Ordem Pública deve fundar-se em fatos concretos, que demonstrem que a liberdade do agente representa perigo real para o andamento do processo criminal, sob pena de consagrar-se a ‘presunção de reiteração criminosa’ em detrimento de inocência” (id. Num. 67151955 – Pág. 03).
Assere que a prisão preventiva está sendo mantida sob o fundamento da gravidade do delito imputado, o que não é fator concreto e suficiente para que mantenha Yuri em cárcere, de modo que a decisão segregatória deve estar amparada no risco que o status libertatis do paciente possa causar, o que não ocorre na hipótese, contexto que, a seu sentir, revela o constrangimento ilegal a ser sanado.
Nessa linha, argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei penal, mormente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, enredo que evidenciaria a desnecessidade da custódia ou, ao menos, a viabilidade da sua substituição pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do mesmo diploma normativo.
Com essas considerações, invoca o princípio da presunção de inocência, pelo que pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição de medidas mais brandas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Yuri Oliveira Bezerra foi convertida em preventiva em 06/11/2020, porque, em tese, teria praticado os delitos previstos no 157, §2o, II e IV, e §2o-A, I, todos do Código Penal c/c artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/03, em face de 03 (três) vítimas, contexto que está a corporificar, em uma análise inicial, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Na espécie, colhe-se das declarações das vítimas, que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam ao pedido de ocorrência, que, no dia 03/11/2020, houve um roubo na área rural da cidade de Brasnorte/MT, sendo relatado que, por volta das 18h40min, chegaram quatro homens em duas motocicletas, de modo que um deles anunciou o assalto e mostrou que estava armado. Consta, ainda, que os suspeitos estavam de capacetes e máscaras, sendo que em momento oportuno amarraram e trancaram as vítimas em um dos quartos da casa, onde permaneceram por cerca de 02 (duas) horas, oportunidade em que subtraíram 01 (uma) camionete, 01 (uma) televisão, determinada quantia em dinheiro, produtos de perfumaria e joias da família, bem como 01 (uma) espingarda.
Por sua vez, depreende-se do boletim de ocorrência no 2020.267054 (id. Num. 67151988 – Pág. 15/22) que, em diligências – após as informações acerca das características dos suspeitos –, logrou-se identificar a residência de Luis Fernando, conhecido como “Toddynho”, com quem foram apreendidas porções de drogas, tendo Luis confessado a sua participação, afirmando em sequência que teriam outros envolvidos. Em continuidade, os policiais localizaram Yuri Oliveira Bezerra e Hildeson Ferreira dos Santos (os quais moravam na mesma residência), sendo que em buscas, foram localizadas a arma de fogo utilizada no roubo e alguns objetos subtraídos das vítimas por ocasião da empreitada criminosa, tendo o paciente confirmado a sua participação no roubo.
Nessa toada, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo à ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Insta consignar que, em consulta ao sistema Apolo e ClickJud, verifica-se que o indiciado Yuri Oliveira Bezerra responde a uma ação penal nesta Comarca de Brasnorte/MT (Cód. 68222). (...)
Verifica-se que a materialidade dos delitos está estampada no auto de prisão em flagrante (id. 42927956), nos boletins de ocorrências (fls.05/06, 07/10 e 16/23), nos relatórios de investigação e fotografias (fls. 50/66 e 91), no termo de exibição e apreensão (fls. 67/68), auto de avaliação indireta (fl. 89) auto de eficiência de arma de fogo (fls. 93/94), auto de constatação preliminar de entorpecente (fl. 101) e termo de pesagem de droga (fls. 102/103), além de depoimentos prestados em sede policial. Os indícios de autoria, por sua vez, são evidentes e se consubstanciam nos mesmos elementos de informação e na confissão dos dois indiciados (Luis e Yuri) e, além disso, nos termos de reconhecimento de pessoas. Por fim, quanto aos requisitos da prisão preventiva, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados é manifesto, isso porque os delitos praticados demonstram elevados grau de culpabilidade. A gravidade concreta dos delitos é manifesta. Os acusados, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram as vítimas Maria Dilvanir Amaral de Souza, Emilly Karla Souza, Manuela do Amaral Almeida e outras três crianças, em seus poderes, restringindo suas liberdades. Além disso, o indiciado Yuri foi preso com a suposta arma do crime e objetos pertencentes às vítimas, como celular, anel e brincos.
Da mesma forma, há provas suficientes para apontar o indiciado Luis Fernando Lima Godoy como incurso no crime de porte de drogas para consumo pessoal imputado, visto que a substância foi localizada com ele, e no mesmo sentido, o flagrado Yuri Oliveira Bezerra, como incurso delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada, uma vez que a arma de fogo apreendida foi localizada em sua residência, sendo, possivelmente, a arma utilizada no crime de roubo. (...)
O processo traz hipótese de necessidade de prisão para garantia da ordem pública. Isso porque, há a necessidade de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade apresentada pelos agentes. Nota-se que as circunstâncias em que os crimes foram praticados elevam a culpabilidade dos delitos. A ausência de prisão preventiva, nesse caso, além abalar a credibilidade das instituições estatais, representa grave risco de reiteração da conduta criminosa.
Com efeito, os indiciados praticaram o roubo mediante extrema violência, amarrando as vítimas com fio de extensão, se aproveitando da informação de que no local havia apenas mulheres e crianças”.
Salienta-se, na forma do artigo 312, § 2o, CPP, que os fatos aqui analisados, especialmente quanto ao perigo da liberdade dos indiciados são novos e contemporâneos. Isso porque os réus foram presos em flagrante, após terem supostamente praticado delitos de elevada gravidade.
Por fim, deve ser registrado, como exige o art. 282, § 6o, CPP, que não é cabível nenhuma medida cautelar diversa da prisão no caso. Isso porque a gravidade concreta dos delitos evidencia que qualquer medida que não seja a prisão é insuficiente para acautelar o feito” (...) – id. Num. 67151989 – Pág. 04/06.
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, diante do “modus operandi” adotado pelo agente e seus comparsas, bem como pela pretensa reiteração delitiva do paciente.
Releve-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado” (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
A propósito, em caso similar, deliberou a Corte Cidadã que “(...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).
Ainda, o paciente já responde a outra ação penal na Comarca de Brasnorte/MT pela prática do delito insculpido no artigo 306, caput c/c artigo 298, III, todos da Lei no 9.503/97 (Autos no 3176-05.2017.811.0100 – Código no 68222), circunstância a atrair, à primeira vista, o disposto no Enunciado no 06 da TCCR desta Corte, segundo o qual “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, é imperioso reconhecer, ao menos por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não se configurando, portanto, o constrangimento ilegal alardeado na inicial.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado no 43 da TCCR – TJ/MT).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade indigitada coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada